Tribunal: TJSP
Processo: 1028469-09.2018.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1028469-09.2018.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca, em que é agravante JOÃO
TELES SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028469-09.2018.8.26.0196/50001 -Voto no 15.557
2
VOTO No 15.557
AGRAVO INTERNO No 1028469-09.2018.8.26.0196/50001
AGRAVANTE: JOÃO TELES SILVA JÚNIOR
AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que
determina o recolhimento em dobro do preparo recursal - Apelação que
cuida exclusivamente de interesse do advogado do autor-apelante na
condenação da ré ao pgamento de honorários advocatícios - Incidência
do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil - Preparo recursal devido -
Agravo interno desprovido
Trata-se de agravo interno tirado de decisão proferida a fl.
173 dos autos da apelação interposta pelo agravante, complementada pela de
fl. 8 proferida em embargos de declaração (incidente 50000), a qual
determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal.
Afirma o agravante que “a decisão recorrida contraria expressa
decisão do STJ, contrariando, assim, o sistema de precedente do CPC/2015, em especial do art. 926 e 927. A
parte Agravante ingressou com ação versando sobre o seguro DPVAT. Em especial solicitou a cópia do
processo administrativo de seu seguro para ingressar com o processo principal. A Apelação é da parte
autora, a mesma é beneficiária de Assistência Judiciária Gratuita e, por isso, não há necessidade do
recolhimento de custas. Corroborando com esse entendimento, o STJ se pronunciou acerca do tema”.
Pede o provimento do recurso “para afastar a condenação de pagamento em dobro para que
seja julgado o recurso pendente”.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 13/18).
É o breve relatório.
A decisão agravada foi assim proferida: “Considerando que o
recurso cuida exclusivamente de interesse do patrono do apelante na condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios, incide, na espécie, a regra do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, ficando
o advogado interessado intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, artigo
1.007, caput e § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção”.
Nesses termos, reiterado que não se questiona a
legitimidade para o inconformismo recursal, mas tão somente a ausência de
recolhimento do preparo em recurso de apelação que cuida exclusivamente de
interesse do advogado do apelante na condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios, a decisão agravada deve ser mantida, motivo pelo
qual se passa à prolação do voto, na forma do § 2o do artigo 1.021 do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1028469-09.2018.8.26.0196/50001 -Voto no 15.557
3
Pontuado que não há pedido de gratuidade processual pelo
advogado do apelante, verifica-se que a apelação cuida exclusivamente de
interesse do advogado do apelante na condenação da ré-apelada ao
pagamento de honorários advocatícios, tornando aplicável, na espécie, o
artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, que assim determina: “Na hipótese
do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade”.
Cuidando-se de disposição expressa do Código de
Processo Civil, cabia ao apelante efetuar o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso (CPC, artigo 1.007, caput), sob pena de incidência do §
4o, do artigo 1.007, do estatuto processual.
Por essas razões, exigível o recolhimento do preparo
recursal, em dobro, na forma determinada na decisão hostilizada.
Diante da regra do artigo 995, caput, do Código de Processo
Civil (“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em
sentido diverso”), fica determinado à serventia que certifique o decurso do prazo
de cinco dias estabelecido na decisão de fl. 173.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo interno.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator